Tribunal: TJDFT
Processo: 0751268-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751268-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA CONJ. 06 CHACARA 15 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo n. 0709791-22.2020.8.07.0020, que condenou a parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Todavia, proferida sentença, em que foi homologada a autocomposição entre as partes, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Retire-se o processo de pauta incontinente. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora